Tribunal: TJDFT
Processo: 0722917-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. DEFICIÊNCIA FÍSICA ESTABILIZADA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, fundado no art. 117, II, da Lei de Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos fáticos e jurídicos excepcionais que justifiquem a concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado em regime fechado, em razão de deficiência física e suposta precariedade da assistência prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP aplica-se, em regra, apenas aos condenados em regime aberto, não alcançando sentenciados em regime fechado.
4. A jurisprudência do STJ admite a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenados em regime fechado ou semiaberto apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a excepcionalidade do caso e a incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento necessário.
5. In casu, foi demonstrado, por intermédio de laudo médico oficial, que o quadro clínico do apenado é estável, sem intercorrências recentes, tendo sido encaminhado para avaliações fisioterapêuticas e vasculares em caráter eletivo, recebendo acompanhamento adequado pela equipe prisional de saúde.
6. A deficiência física, por si só, não constitui fundamento suficiente para a concessão da medida excepcional, quando ausente prova de omissão estatal ou risco concreto à sua integridade física.
7. A alegação de dependência de terceiros para atividades básicas e dificuldades estruturais na unidade prisional não restou comprovada de forma a demonstrar imprescindibilidade da medida postulada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime fechado exige comprovação de excepcionalidade e demonstração inequívoca de que o sistema prisional é incapaz de oferecer tratamento adequado.
2. A deficiência física estabilizada, com acompanhamento clínico e fisioterapêutico regular no ambiente prisional, não justifica, por si só, a concessão da medida excepcional.
3. A inexistência de risco concreto à saúde do apenado e a ausência de omissão estatal impedem a substituição da execução da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/84 (LEP), art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 984.286/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 14.05.2025; TJDFT, Ac. no 1856309, 0708727-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.05.2024.